Tribunal: TJDFT
Processo: 0702627-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TRATATIVAS PARA RENEGOCIAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. PAGAMENTO DE ENTRADA. NÃO PROSSEGUIMENTO DA RENEGOCIAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. INDENIZAÇÃO QUE SE MEDE PELA EXTENSÃO DO DANO. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a ressarcir à parte autora o importe de R$ 676,10, pago a título de entrada de renegociação não efetivada. Em seu recurso a parte recorrente assevera que cumpriu com probidade e boa-fé o exercício dos seus atos, dentro de seu estrito exercício legal, não configurando sua conduta em qualquer ato ilícito. Aduz, por consequência, inexistir qualquer dano material a ser reparado, pugnando pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução da verba indenizatória.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20594064). Contrarrazões apresentadas (ID 20594070).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Nos termos da Súmula 297 do STJ e do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.
V. O ponto controvertido cinge-se a saber se a parte recorrida faz jus ao ressarcimento da importância de R$676,10, desembolsada em 19/11/2018 (ID 20593998) como entrada de renegociação de contrato de financiamento veicular entabulado entre as partes.
VI. Consoante consta dos autos, em novembro de 2018, a parte recorrida renegociou seu contrato de financiamento veicular, com o objetivo de reduzir o valor da parcela de R$982,93 para R$691,22. Contudo, mesmo tendo envidado esforços para quitar o valor da entrada e enviar o termo aditivo via correios para a parte recorrente, esta não prosseguiu com o negócio, mantendo a prestação no valor inicialmente contratado. A parte recorrida, vendo-se lesada, deixou de quitar a parcela daquele período, completando 3 parcelas de atraso, o que ensejou a distribuição de ação de busca e apreensão (0701165-87.2019.8.07.0007), ao passo que também distribuiu ação de obrigação de fazer para compelir a instituição financeira a cumprir os termos da renegociação. A ação de busca e apreensão acabou arquivada, considerando que a parte autora quitou a dívida (ID 20593996 e 20593995). A ação de obrigação de fazer, por sua vez, foi julgada procedente para condenar a parte ora recorrente a cumprir a o contrato de renegociação, o que acabou perdendo o objeto ante a quitação da dívida.
VII. Em que pese a parte recorrente asseverar que inexiste dano material a ser ressarcido, não trouxe aos autos qualquer prova de que restituiu a quantia despendida, tampouco que esta tenha sido utilizada para abatimento do saldo devedor, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o art. 373, II, CPC. Com efeito, correta a condenação ao devido ressarcimento da quantia despendida.
VIII. Consoante dispõe o art. 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano, razão pela qual não há que se falar em redução da verba indenizatória que coincide ao exato valor desembolsado.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.